Tribunal: STF
Processo: HC 266790
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Erlan dos Reis Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração foi utilizada como substitutivo de revisão criminal, em hipótese de condenação já transitada em julgado. 
2. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
3. A defesa reiterou as alegações de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena e a concessão de regime aberto. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para rediscutir matéria já transitada em julgado. 
III. Razões de decidir 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 
6. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da condenação, não havendo elementos que infirmem os motivos da decisão agravada. 
7. A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a apreciação de habeas corpus contra sentença transitada em julgado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus contra sentença transitada em julgado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem.
(HC 1.029.861 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “anular o acórdão condenatório e absolver o paciente ERLAN DOS REIS BATISTA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência de provas”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus.

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente